Tribunal: TJPA
Processo: 0022550-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022550-07.2014.8.14.0301

APELANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ALLAN SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0022550-07.2014.8.14.0301

APELANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SILVA MAUES - PA22452-A

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SILVA MAUES - PA22452-A

APELADO: ALLAN SOUZA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA18726-A, EVA SUELLEM FERREIRA DE ALENCAR - PA14726-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA VENDEDORA. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VÁLIDA. ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0022550-07.2014.8.14.0301

APELANTE: STATUS SPE - PROJETO IMOBILIARIO CHACARA CEDRO LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SILVA MAUES - PA22452-A

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO SILVA MAUES - PA22452-A

APELADO: ALLAN SOUZA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA18726-A, EVA SUELLEM FERREIRA DE ALENCAR - PA14726-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por STAUTS CONSTRUÇÕES LTDA e SPE – PROJEOT IMOBILIÁRIO CHÁCARA IPÊ LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por ALLAN SOUZA DOS SANTOS.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 15/02/2010, uma unidade imobiliária no empreendimento Empreendimentos Chácara Montenegro – Condomínio Cedro, bloco A, unidade 901, no valor de R$ 277.191,81, e que o prazo de entrega estava estabelecido para fevereiro de 2013 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que a unidade foi entregue somente em julho de 2013. Sustenta que a cláusula de tolerância estabelecida é abusiva e, dessa forma, requereu o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso e a devolução dos valores referentes à cobrança de multa ante a impontualidade do pagamento da prestação final (chaves), bem como danos morais e declaração de nulidade da cláusula de prorrogação.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 1937244. Alegou, em resumo, que não houve atraso na obra, pois o
habite-se
foi expedido em julho de 2013, dentro do prazo previsto na cláusula de prorrogação, que entende ser legal e não abusiva. Aduz a correta aplicação de atualização do saldo devedor pelo INCC, visto que não houve atraso na entrega da obra. Ao fim, requereu pela improcedência dos pedidos do autor.

Sentença de mérito em ID 1937249, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora no sentido de: condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de 0,5% mensal do preço atualizado do contrato no período compreendido entre 27 de agosto de 2013 e 02 de outubro de 2013; a restituição do valor indevidamente cobrado a título de INCC no período compreendido entre julho de 2013 e outubro de 2013; a devolução do valor de R$ 11.653,68 acerca de multa por atraso no financiamento. Condenou, ainda, em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1545220), alega, em suma: a inexistência de mora, pois, conforme previsão contratual (cláusula 8.2) a possibilidade de extensão do prazo de prorrogação se configuradas as hipóteses ali elencadas; a inexistência de lucros cessantes e a legalidade da cobrança dos juros moratórios em razão do atraso no pagamento da parcela final (chaves), ante a mora do apelado. Por fim, requer a divisão das custas e honorários, alegando a sucumbência recíproca.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1937257).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1937254, pg. 18.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos decorrentes do atraso.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que, de fato, o
habite-se
foi expedido em 23/07/2013, antes do esgotamento do prazo de prorrogação previsto na cláusula 8.2 do contrato firmado entre as partes. Examinando a questão somente por esse aspecto, tem-se que a apelante não incidiu em mora no tocante à disponibilização do bem ao apelado. Contudo, ao se analisar as demais questões da lide, percebe-se que houve atraso na entrega do bem.

Primeiro, a parte apelada demonstra que a apelante demorou a providenciar a documentação necessária à obtenção do financiamento junto à instituição financeira, valor este que seria utilizado para quitar a parcela final do valor pactuado, usualmente chamada de “chaves”. O documento de ID 1937238 demonstra que a construtora informou a disponibilização do documento somente em 02 de outubro de 2013, já tendo esgotado o prazo de prorrogação previsto no contrato, que findou em 27/08/2013.

Como bem observou o juízo de piso, a certidão do registro de imóveis foi expedida somente em 01/10/2013, o que comprova que não havia sido disponibilizada a documentação necessária ao financiamento bancário. Lembro que, conforme a cláusula 5.5 do contrato entabulado, tal responsabilidade é da vendedora.

Assim, não há como imputar o atraso na obtenção do financiamento ao comprador, eis que restou impossibilitado de fazê-lo ante a mora do vendedor em providenciar a documentação necessária.

Dessa forma, considerando que o prazo final para entrega do bem, já contando a prorrogação de 180 dias, estava previsto para 27/08/2013 e somente em outubro de 2013 foi disponibilizada a documentação necessária ao pagamento do saldo devedor via financiamento bancário, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato.

Friso que, mesmo que o
habite-se
tenha sido expedido antes de expirar o prazo de prorrogação, não houve a efetiva entrega do bem ao comprador, caracterizando, assim, a mora da parte apelante.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o atraso para disponibilizar os documentos exigidos.

Assim, comprovado a mora da construtora, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento dos lucros cessantes, nos termos da decisão de piso.

DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

No tocante à devolução dos valores cobrados a título de juros moratórios, entendo ser indevido neste instante processual.

Ressalto que a parte apelante tenta, neste momento processual, trazer questões que não foram discutidas no juízo singular, o que implica em inovação recursal, devendo ser de pronto rejeitadas.

Inclusive, na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o magistrado primevo ressaltou que em momento algum de sua defesa a parte ré, ora apelante, impugnou a alegação da parte autora, ora apelada, tornando-se, portanto, incontroversa a matéria a qual tenta discutir neste recurso.

Friso que não se trata de fato superveniente à apresentação de defesa ou matéria a ser conhecida de ofício, mas sim de questão existente desde o início da lide e que deveria ter sido suscitada em sede de contestação.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Em relação à atualização monetária, incorre em equívoco a apelante ao dizer que houve congelamento do saldo devedor.

Consoante leitura da decisão recorrida, o juízo de origem determinou a devolução dos valores excedentes cobrados em razão da atualização pelo INCC, eis que indevida desde a data final para entrega do imóvel, qual seja 27/08/2013. Portanto, conforme previsão do contrato (g.2 e h.1), o valor do saldo devedor seria atualizado pelo INCC até a expedição do
habite-se
, devendo ser substituído pelo IGP-M/FGV a partir de então.

Contudo, lembro que o comprador não deu causa ao atraso na obtenção do financiamento e a consequente quitação do imóvel, mas sim o vendedor, que não disponibilizou a documentação necessária.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão de piso que determinou a alteração do índice de correção e a consequente devolução dos valores cobrados em excesso.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Aduz a parte recorrente que é devida a distribuição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais em razão de não ter havido a sucumbência mínima do pedido.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

O art. 86, parágrafo único, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Conforme se constata da análise da peça exordial, somente o pedido relativo à cláusula de prorrogação foi julgado improcedente. Os restantes foram julgados procedentes, não merecendo, assim, a distribuição do ônus da sucumbência.

Dessa forma, considerando que decaiu em parte mínima a apelada, não é devida a condenação ao pagamento de honorários aos patronos da parte adversária.

Neste sentido, colaciono o presente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Dessa forma, compreendo que merece ser mantida a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados anteriormente para 15% do valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/04/2024